Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. obscuridade não configurada. pretensão de redução do valor arbitrado. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64984258). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64984362).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de obscuridade no acórdão. Argumenta o embargante que não tem a possibilidade de arcar com o valor arbitrado para a indenização do dano moral, pois aufere 1 salário-mínimo por mês, de modo que o valor fixado deve ser readequado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição ou omissão.
5. Ressalta-se que a hipossuficiência financeira do réu pode, em algumas circunstâncias, influenciar a decisão sobre o valor da condenação por danos morais, mas não justifica, por si só, a redução automática desse valor. O Judiciário deve considerar a capacidade financeira do réu em conjunto com outros fatores, como a gravidade da ofensa, a extensão do dano causado à vítima e a necessidade de que a indenização cumpra sua função pedagógica e reparadora. Nesse aspecto, trata-se de indenização por dano moral decorrente de ofensa física, estando as lesões documentadas em fotografias e vídeos acostados na inicial. Nesse aspecto, o valor arbitrado apresenta-se proporcional e razoável diante da ofensa perpetrada, mormente por que foram observando os critérios necessários, seja para a reparar a vítima, seja para evitar o enriquecimento sem causa, sendo importante mencionar que o embargante é, na verdade, empresário (ID 63191022).
6. Em reforço, percebe-se que os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, já que o ponto questionado foi devidamente fundamentado pela Turma.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.